Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO. SÓCIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização.
2. É nula a Citação por Edital quando não esgotados todos meios disponíveis para localização da pessoa jurídica, inclusive a realização de consultas nos sistemas informatizados do Tribunal (BacenJud, Renajud, Infoseg, SIEL) também em nome dos sócios da empresa, a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada.
3. Recurso conhecido e não provido.